Tribunal: TJMT
Processo: 0013176-38.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG -
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

INTERESSADO/APELADO:

ANA MARIA DE BARROS CESAR

Tratam-se de Recursos de Apelação apresentados pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
e pelo
Município de Várzea Grande
(fls. 143/153 e 178/203), em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, às fls. 126/134.
Analisando detidamente os autos, constatei que às fls. 245, esta Relatora determinou que os Recorrentes fossem intimados, para regularizarem sua representação processual, em razão de que, o Recurso de Apelação apresentado pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, (fls. 143/153), foi subscrito pela
Dra. Viviane de Oliveira Siqueira (OAB/MT 17.680),
bem como, o Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de Várzea Grande,
foi subscrito pelo Procurador Municipal
Dr. Valtencir José da Silva (OAB/MT 8.667)
, sem que fosse juntado qualquer ato administrativo que os outorgue poderes para representá-los, em dissonância com o artigo 75, III e IV, do CPC, in verbis:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV – a autarquia a fundação de direito público, por quem a lei do ente Federado designar;
[...]

Pois bem. Consta às fls. 247/248, dos autos a intimação e vista à
Procuradoria do Município de Várzea Grande
, bem como, a juntada de petição/manifestação fls. 250/254, requerendo a juntada do ato de nomeação do
Procurador Valtencir José da Silva (OAB/MT 8.667
)
, subscritor do Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de Várzea Grande às fls. 178/203
.
Por outro lado, não verifico a intimação do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
,
para

regularizar sua representação processual, uma vez que o Recurso de Apelação por este apresentado, às fls. 143/153, foi subscrito tão somente

pela Advogada Dra. Viviane de Oliveira Siqueira (OAB/MT 17.680
), sem que fosse juntado qualquer ato administrativo que a outorgue poderes para representá-lo.
Dessa forma, a fim de evitar futuras nulidades processuais,
Determino
que seja certificado quanto a intimação do Recorrente
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG,
caso contrário, proceda-se a referida intimação para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ele apresentado, nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do CPC.

Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora